Tribunal: TJMT
Processo: 1007316-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007316-67.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO BELLO FREIRE - CPF: 137.714.261-20 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil –
Recurso de
Embargos de Declaração
em Recurso de Apelação
– Alegações de Omissão – Inexistência – Questões Enfrentadas de Forma Clara e Suficiente –
Citação de Dispositivos para Prequestionamento – Desnecess
idade
–
Recurso Rejeitado
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de A
córdão que, por maioria, deu provimento ao
R
ecurso de
A
pelação do Banco
Embargado e manteve
a cobrança da capitalização dos juros pactuada.

II. Questões em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se o Acórdão é omisso qua
nto
:
i) à ausência do contrato e ao ônus da prova;
ii
) à aplicação isolada
do Verbete Sumular
541
do
STJ sem diálogo das fontes com o CDC;
iii
) ao
distinguishing
do REsp 973.827/RS; e
iv
) à necessidade de
citação
expressa
de dispositivos
para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3.
A
falta de juntada
do contrato foi expressamente enfrentada: o voto condutor e os que o acompanharam reconheceram que, embora não juntado em sua integralidade, as faturas evidenciam a cobrança de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, bastando, à luz d
o Enunciado 541 da Súmula do
STJ, para caracterizar a pactuação da capitalização.

4.
A tese de abusividade foi analisada: a
maioria da
Câmara concluiu que as taxas praticadas est
ão
dentro da média de mercado, sem elementos de vantagem manifestamente excessiva ou desequilíbrio contratual, afastando a alegação de afronta ao CDC e ao CC.

5.
Quanto ao
distinguishing
, a maioria assentou que as faturas constituem prova suficiente para aplicação dos precedentes do STJ (REsp 973.827/RS; Súmulas 539 e 541), não havendo omissão, mas mera discordância da parte.

6.
O prequestionamento foi satisfeito mediante a análise expressa das matérias suscitadas, sendo desnecessária a indicação numérica de artigos, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo:

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007316-67.2025.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Paulo Fernando
Bello
Freire
em virtude do Acórdão de
Id. 308540851, em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por maioria, proveu o Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A
., reformou a sentença e manteve a cobrança da capitalização dos juros pactuada.

Em suas razões, o Embargante alega o
missão quanto à ausência do contrato e ônus da prova
.

Aduz que a Câmara
considerou lícita a capitalização de juros apenas com base em faturas
, ainda que o Banco Embargado não tenha
apresent
ado
o contrato, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e
afrontado
o direito à informação e à inversão do ônus da prova do consumidor (art. 6o, III e VIII, do CDC).

Argumenta que faturas, por serem documentos unilaterais, não substituem o contrato.

Também alega o
missão quanto à aplicação isolada d
o Verbete Sumular
541
do
STJ
. No seu entender, a Câmara
aplicou
o verbete sumular de
forma absoluta, sem realizar o devido “diálogo das fontes” com o Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com o Embargante
,
mesmo que
se admitisse a capitalização, o contrato RMC, com descontos sucessivos sem amortização substancial, caracteriza prática abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada,
afrontando os art
igos
39,
inciso
V, e 51,
inciso
IV e §1o, do CDC, além dos art
igos
421 e 422 do Código Civil.

Também aponta omissão
quanto ao
distinguishing
do precedente
. Alega que o Colegiado aplicou o Enunciado
541
da Súmula do
STJ
,
derivada do REsp 973.827/RS, mas não observou a diferença essencial: no precedente havia contrato nos autos, enquanto no caso concreto não há.

Alega que se trata de aplicação indevida d
aquele Verbete
, pois sem contrato não há base fática para comparação,
o que ofende
o art
igo
489, §1o,
inciso
VI, do CPC.

Com essas alegações, pugna pelo acolhimento do Recurso para sanar as omissões alegadas e
que o Tribunal se manifeste sobre dispositivos específicos do CPC (
arts
. 373, II; 434; 489, §1o, II, IV e VI; 1.022, I e II), do CDC (
arts
. 6o, III e VIII; 39, V; 46; 51, IV e §1o; 52), do Código Civil (
arts
. 421 e 422) e da MP 2.170-36/2001 (art. 5o), para fins de prequestionamento.

Manifestação do Banco Santander (Brasil) S.A. no Id. 312273390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, inobstante os argumentos do Embargante
não há as omissões
a serem supridas, pois a Câmara
enfrentou de maneira clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido
pelo Recorrente.

Com efeito, o Embargante a
duz que a Câmara
considerou lícita a capitalização de juros apenas com base em faturas
, ainda que o Banco Embargado não tenha
apresent
ado
o contrato, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e
afrontado
o direito à informação e à inversão do ônus da prova do consumidor (art. 6o, III e VIII, do CDC).

Argumenta que faturas, por serem documentos unilaterais, não substituem o contrato.

No condutor, todavia, foi assentado expressamente
que, ainda que o contrato não tenha sido juntado em sua integralidade, as faturas apresentadas evidenciam a cobrança de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, à luz d
o Enunciado
541
do
STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização.

Aliás, a
Des
embargadora
Maria Helena Póvoas ressaltou que as faturas
“confirmam a previsão expressa da capitalização”
, sendo irrelevante a
falta
do contrato integral, pois a prova indireta é admitida pelo precedente repetitivo.

Do mesmo modo, a
Juíza de Direito Convocada,
Tatiane Colombo
,
consignou que,
“ainda que não tenha sido juntado o instrumento contratual em sua integralidade, as faturas evidenciam a cobrança da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal”
.

Assim, a questão foi analisada e resolvida pela maioria
e não há qualquer omissão a ser suprida.

O Recorrente também
alega
que o Acórdão é omisso
quanto à aplicação isolada do Verbete Sumular 541 do STJ. No seu entender, a Câmara aplicou o verbete sumular de forma absoluta, sem realizar o devido “diálogo das fontes” com o Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com o Embargante, mesmo que se admitisse a capitalização, o contrato RMC, com descontos sucessivos sem amortização substancial, caracteriza prática abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, afrontando os artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV e §1o, do CDC, além dos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Sem razão mais uma vez.

Conforme se depreende do Id. 308540852, o voto
foi categórico ao reconhecer a validade da capitalização, destacando que
“as taxas praticadas
situam-se
dentro da média de mercado e não se verificam elementos concretos que indiquem vantagem manifestamente excessiva ou desequilíbrio contratual”
.

Na mesma linha, a Des
embargadora
Maria Helena Póvoas reforçou que não constatou abusividade no contrato, sendo correto aplicar a forma pactuada
e, em complemento, a 4a Vogal
salientou que
,

“não se verificam elementos concretos que indiquem vantagem manifestamente excessiva ou desequilíbrio contratual capaz de justificar a intervenção judicial para alterar o pactuado”
.

Portanto,
a Câmara enfrentou de forma direta e expressa
da tese de abusividade e de eventual desvantagem exagerada. Não há omissão, mas apenas julgamento contrário ao interesse do Embargante.

No que tange à a
legada omissão quanto ao
distinguishing
do REsp 973.827/RS (art. 489, §1o, VI, CPC)
, é necessário relembrar que a Câmara
enfrentou a aplicação do precedente repetitivo e
dos Verbetes
539 e 541
das Súmulas do
STJ,
e a maioria firmou entendimento de
que
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Ainda que o Embargante sustente a necessidade de distinguir por ausência do contrato integral, a maioria assentou que as faturas são elementos probatórios suficientes para atrair a incidência do precedente.

Portanto, não
há omissão, pois a
fundamentação
é
clara e suficiente.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que
o Superior Tribunal de Justiça não exige a citação numérica de dispositivos, bastando que a questão tenha sido efetivamente decidida
, tal qual o caso.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025